Tribunal: TJDFT
Processo: 0725818-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725818-72.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ, JOAO MARCO GOMES DE REZENDE PACIENTE: GLECIA CARLA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de GLECIA CARLA ROCHA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, e como ilegal a decisão que denegou “habeas corpus” de trancamento do inquérito policial “EM APURAÇÃO”, no qual é apurada suposta prática de ilícitos cometidos por médicos do Hospital de Base de Brasília, que estariam descumprindo escalas de serviço e lançando horas extras além do permitido (processos referidos: inquérito policial n. 0735870-61.2021.8.07.0001, habeas corpus n. 0742137-49.2021.8.07.0001). Informou a Defesa Técnica (Drs. Alexandre Vieira de Queiroz e João Marco Gomes de Rezende) que o inquérito policial n. 139/2018-CECOR (antigo IP n. 27/2015), deflagrado na chamada “Operação Hígia”, vem se arrastando há mais de 7 (sete) anos, até os dias atuais não foi concluído, e não há nenhum elemento investigativo que poderia ensejar a denúncia contra a paciente. Afirmou que diante desse cenário, em face do constrangimento ilegal sofrido pela paciente durante todo esse tempo em que vem sendo investigada pela autoridade policial, sem conclusão do inquérito, impetrou “habeas corpus” perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que denegou a ordem. Pontuou que o Ministério Público de 1o grau já se manifestou contrariamente à continuidade das investigações e requereu o arquivamento do procedimento investigatório. Porém, a autoridade judicial discordou da manifestação do Ministério Público e remeteu os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal e, após manifestação da instância superior do MPDFT pelo prosseguimento das investigações, continuou dando sobrevida ao inquérito policial. Ressaltou que a manutenção das investigações em questão configura grave ofensa aos princípios da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que o objeto das investigações é de baixa complexidade e, mesmo assim, a apuração se arrasta há mais de 7 (sete) anos, sem nenhum elemento de informação contra a paciente. Ponderou que, ainda que houvesse complexidade no objeto das investigações, 7 (sete) anos é um prazo que extrapola o razoável, tendo em vista que a mesma Polícia Civil do Distrito Federal leva poucos meses para concluir operações muito mais complexas que a em comento. Requereu a concessão de ordem de “habeas corpus” para determinar o trancamento do inquérito policial. Não há pedido liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator